Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-88.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008923-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRICULA DO IMÓVEL
– NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
. (TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
RODRIGO DOERNER
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 9427-71.2015.811.0015, Código: 235958, proposta pelo
MPEMT - SINOP,
que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na averbação da referida ação civil pública à margem da matrícula nº 22.877 do CRI de Sinop/MT, concernente à Fazenda Terra Nova.

Nas suas razões recursais relata, o agravante alega, em síntese, ausência do interesse de agir ao argumento de que não há ilícito ambiental a ser reparado.

Assevera que a decisão agravada é desproporcional em razão do imóvel sob discussão atualmente corresponder a 19 (dezenove) imóveis distintos bem como de que a pretensão existente na inicial concernente à regularização ambiental mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) já foi integralmente satisfeita.

Assim, firme em seus argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja desfeito o ato de averbação sobre as matrículas não inseridas nas coordenadas do auto de infração que sustenta a ACP manejada pelo agravado.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme ID. 2947471.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme id. 3385573.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em ID. 3806078.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na averbação da referida ação civil pública à margem da matrícula nº 22.877 do CRI de Sinop/MT, concernente à Fazenda Terra Nova.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existia elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente

da probabilidade do direito:

“(...)Com estas razões, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, concedo a tutela provisória de urgência de natureza cautelar e determino a averbação, junto à matrícula nº 22.877 do CRI de Sinop/MT, acerca do recebimento da petição inicial da presente ação civil pública ambiental, para conhecimento de terceiros.
Dando prosseguimento ao feito, considerando que a petição inicial foi admitida pela instância ad quem, recebo o aditamento apresentado pelo autor em 02.3.2018 (fls. 425/426) e, em observância aos artigos 3º, §§ 2º e 3º e 334, todos do CPC c.c. 90 do CDC e 21 da lei 7.347/85, designo audiência de tentativa de conciliação para 17.7.2018 (terça-feira), às 13:00 horas, devendo o réu ser citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.
Podem as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, cadastrados ou não no tribunal, todavia, optando por um dos conciliadores credenciados, a audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48).
Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais.
Cumpra-se e intimem-se.”

In casu
, consta nos autos que foi lavrado pela SEMA/MT o auto de infração nº 111175, atestando um suposto desmate a corte raso e uso de fogo para a limpeza de 1.500 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Terra Nova, no município de Sinop/MT.

O Agravante pretende a imediata suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a averbação do recebimento da petição inicial da presente Ação Civil Pública Ambiental, na matricula n° 22.877 do CRI de Sinop, haja vista que já houve a regularização ambiental, mediante a adesão ao PRA, com as necessárias licenças ambientais, que atestam a regularização das áreas.

Todavia, destaco que o auto de infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Além do mais, no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o Princípio da Prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o Princípio da Precaução, também conhecido como Princípio da Prudência e da Cautela.

Assim, considerando que constatado pelo órgão ambiental a ocorrência de ilícito ambiental na propriedade do agravante, é certo que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de piso no sentido de determinar a averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula da referida propriedade rural justifica-se.

Como cediço, o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Sendo assim, a inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO –
AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS
– MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 3
. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
(TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA —
AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL
.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”
. Recurso provido, em parte.

(TJ-MT - AI: 10007792820188110000 MT,
Relator
: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/09/2019).

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não
vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021